Tribunal: TJSP
Processo: 2033849-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033849-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
CAMBUCI S.A., é embargado ALIRIO RIO LIMA MORAES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033849-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38989
2
VOTO N. 38989
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2033849-31.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO ROQUE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO FERREIRA MENDES
EMBARGANTE: CAMBUCI S/A
EMBARGADO: ALIRIO RIO LIMA MORAES DE MELO
INTERESSADOS: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
46/49, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, a pretexto
de ter incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
salientando que não foi analisada a preclusão temporal para o embargado arguir a
impenhorabilidade dos valores, acrescentando que também não foi considerado o fato de
que o devedor possui patrimônio milionário, a par do que parte do débito se refere a
honorários advocatícios, tratando-se de verba alimentar, não incidindo na hipótese em
exame o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Requer, por fim, seja
atribuído efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de
instrumento interposto pelo embargado foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão a ser suprida, do que resulta o descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033849-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38989
3
deste recurso aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto a seguir transcrito:
“Trata-se execução por título extrajudicial, na qual foi determinada
a penhora de valores depositados em título de capitalização existente em nome do
agravante, no importe de R$ 8.239,46 (fls. 605, dos autos principais), inferior, portanto, a
quantia correspondente a quarenta salários mínimos.
O recurso comporta provimento, cumprindo desde logo deixar
assentado que está sedimentado o entendimento, inclusive pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que os valores aplicados em título de capitalização, como se dá no
caso em exame, devem ser equiparados àqueles depositados em cadernetas de poupança,
cuja impenhorabilidade, até o limite de quarenta salários mínimos, está expressamente
prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
É que, por disposição legal, presume-se que os valores mantidos em
aplicações financeiras, seja na modalidade caderneta de poupança, seja em títulos de
capitalização ou assemelhados, até o limite de quarenta salários mínimos, são destinados
à manutenção da subsistência do titular e de sua família, não sendo razoável que apenas o
depósito em caderneta de poupança seja alcançado pela proteção legal, mesmo porque o
rendimento dessa modalidade de investimento é notoriamente inferior ao propiciado por
outros investimentos disponibilizados pelas instituições financeiras aos seus clientes, não
fosse bastante, para o convencimento acerca da necessidade da identidade de tratamento
legal no caso, a similitude de tais espécies de aplicações financeiras.
Aliás, nesse sentido, há recentes decisões proferidas por esta Corte
e pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere das seguintes ementas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO PENHORA
BLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ART.
833, X, DO CPC Em razão de disposição legal as aplicações em conta poupança
inferiores a quarenta (40) salários mínimos são impenhoráveis Segundo a orientação
jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do CPC/16
deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende “não apenas os valores depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda”
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.
2239955-64.2016.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 23-02-2017).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE
ATIVOS FINANCEIROS. Impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Proteção dos valores de conta bancária,
ainda que não depositados em conta poupança. Precedentes do STJ Bloqueio indevido
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n. 2244938-09.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Sérgio Shimura, j. 09-03-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033849-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38989
4
“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE
1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO
CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973. II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança,
mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas
em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de
acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial
improvido.” (REsp. n. 1582264-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21-06-2016).
Em suma, a insurgência comporta guarida, para o fim de determinar
o desbloqueio de valores existentes em nome do agravante em título de capitalização, até o
limite correspondente a quarenta salários mínimos.” (fls. 47/49).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que não se
alegue nova omissão, fato é que o valor penhorado, relativo ao título de capitalização de
titularidade do devedor, não foi bloqueado pelo sistema Bacenjud, razão pela qual não há
se falar em preclusão temporal para a arguição da impenhorabilidade.
Ora, tal recurso foi localizado mediante utilização do sistema Infojud
(fls. 332), sobrevindo, então, a ordem de penhora e a expedição de ofício para a empresa
Icatu Hatford Capitalização S/A, para transferir o valor para conta judicial vinculada ao
processo, por decisão proferida em 27 de janeiro de 2020 (fls. 494) e disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico do dia 31 de janeiro de 2020 (fls. 497), sendo, portanto,
tempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 21 de fevereiro de 2020.
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem nega
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante agitar
os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes embargos
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033849-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38989
5
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)